Tribunal: TJMMG
Processo: 2000061-63.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000061-63-2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000246-69.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na corporação após o cometimento de peculato-furto de armamentos, munições e acessórios, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de peculato-furto de armamentos, munições e acessórios, poderá o militar permanecer nas fileiras da corporação militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da instituição militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Teses de julgamento: “1) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". 2) Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares, ao nome da instituição militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, torna-o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º, Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111, CPM, arts. 70, inciso I, alíneas “a” e “b”, 303, §§ 1º e 2º, e 102; CPP, art. 315, §2º, inciso VI, arts. 332, 489, inciso VI, e 927, do CPP; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022; AgRg no RHC n. 173.937/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; e AgRg no HC n. 926.668/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do cabo PM Urias Silva e, via de consequência, a sua exclusão da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO O eminente procurador de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça cabo PM Urias Silva, n. 162.601-9, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 92, inciso I, letra “b”, do Código Penal e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). Relata que o representado foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) por duas incidências do crime de peculato-furto, com causa de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n. 2000246-69.2022.9.13.0001, nos quais ele foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 303, §§ 1º e 2º, combinado com o art. 70, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença proferida em 17/11/2023, reprimenda esta que veio a sofrer redução em segunda instância, resultando na pena final de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme o v. acórdão datado de 18/04/2023. Sobre a descrição fática narrada na denúncia do processo criminal originário, o nobre Procurador de Justiça traz o seguinte relato: Segundo consta dos referidos autos, no dia 19/03/2022, encontrando-se o representado de folga e à paisana, dirigiu-se ao Quartel do 2º Pelotão/24ª Cia PM Ind., no Município de Machacalis -MG, oportunidade em que, utilizando-se das chaves que possuía em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 virtude de seu cargo de policial militar e se aproveitando do fato de não haver mais ninguém no local, adentrou na referida Unidade Militar e de lá subtraiu armas e materiais táticos pertencentes à carga da PMMG, conforme descrito no seguinte quadro ilustrativo: Objetos Subtraídos do 2º Pelotão/24ª Cia PM, em Machacalis-MG Quantidade Objeto Marca Nº de série 01 Carabina calibre 5,56 Imbel JAA05325 01 Fuzil calibre 7,62 Imbel 283600 01 Metralhadora MT40 Taurus CO05341 01 Espingarda calibre 12 CBC KTJ4422732 01 Pistola calibre .40 Imbel EQA13234 02 Carregadores 7.62 ------- ------- 03 Carregadores 5.56 ------- ------- 02 Carregadores MT-40 ------- ------- 03 Carregadores .40 ------- ------- 40 Cartuchos calibre 7.62 ------- ------- 51 Cartuchos calibre 5.56 ------- ------- 56 Munições calibre .40 ------- ------- 10 Munições de elastômetro ------- ------- 01 Binóculo ------- 3066178-1 01 Microfone HT Motorola ------- 08 Colmeias para acondicionamento de munições ------- ------- 01 Par de placas de colete ------- 347973 02 Granadas modelo GL-307 ------- ------- 02 Granadas modelo GL-305 ------- ------- 02 Granadas modelo GL-304 ------- ------- 01 Bolsa grande para granadas ------- ------- Ato contínuo, o representado se deslocou ao Quartel da Fração PM em Umburatiba-MG e, do mesmo modo, lá adentrou furtivamente para subtrair as armas e os materiais descritos no seguinte quadro ilustrativo: Objetos Subtraídos do Quartel de Umburatiba-MG Quantidade Objeto Marca Nº de série 01 Carabina calibre 5,56, modelo MD9LC Imbel JAA05321 01 Fuzil calibre 7,62, modelo FAL M974 Imbel 28603 01 Espingarda calibre 12, modelo 12 Military CBC CO05341 01 Pistola calibre .40, modelo GC MD5 Imbel EKA 18328 53 Cartuchos calibre .40 ------- ------- 40 Cartuchos calibre 7.62 ------- ------- 50 Munições calibre 5.56 ------- ------- 10 Munições de elastômetro ------- ------- 03 Carregadores 5.56 ------- ------- 05 Carregadores .40 ------- ------- 02 Carregadores 7.62 ------- ------- 06 Algemas ------- ------- Após já ter se apossado dos referidos bens, visando facilitar a sua fuga e retardar a ação policial que certamente seria deflagrada para capturá-lo, o representado quebrou as chaves que abriam a grade de onde permaneciam as armas subtraídas na Intendência, assim como a chave do portão que dava acesso ao Quartel de Machacalis-MG. Em seguida, acomodou todo o material bélico no veículo pertencente à sua esposa, viajou até o Município de Teixeira de Freitas-BA, onde alugou outro carro para o qual transferiu toda a carga subtraída, e, então, dirigiu-se à cidade de Porto Seguro-BA, local em que acabou sendo preso em flagrante, cujas armas apreendidas foram avaliadas em aproximadamente R$ 79.132,82. Afirma que a perda da graduação, no caso concreto, justifica-se não só pela condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mas também em virtude da gravidade, das circunstâncias e da repercussão dos crimes perpetrados na sociedade local, fatores que tornaram, salvo melhor entendimento, inapropriada ou inviável a permanência do representado nas fileiras da valorosa e gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ao final, aduz que a higidez dos elementos trazidos ao feito principal evidencia que a conduta do representado maculou o decoro militar, objeto específico da presente representação, e propõe que, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente, seja decretada a perda da graduação do representado e, se for o caso, sejam cassadas eventuais medalhas, láureas e condecorações a ele outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. Certificou-se nos autos que a apelação criminal originária n. 2000246-69.2022.9.13.0001 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto ainda pendia a análise dos recursos interpostos pela defesa perante os tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. No entanto, posteriormente, certificou-se nos autos o trânsito em julgado da ação penal originária (Eventos 14 e 15). Determinei, então, o processamento da presente representação, com a citação do representado e a juntada do extrato de registros funcionais (ERF) deste (Evento 17 – DESP1). No ERF acostado ao evento 20 – EXTRATO1, consta que o Cabo PM Urias Silva foi incorporado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), em 06/01/2014. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional B, com 14 (quatorze) pontos positivos, tendo sido agraciado com 16 (dezesseis) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 8 (oito) menções elogiosas. Constam, ainda, 5 (cinco) punições, sendo: uma suspensão, uma prestação de serviço, uma advertência e duas advertências verbais. Citado (evento 21 – MAND1), o ora representado apresentou suas razões (evento 29 – DEFESAESCRITA1). Afirma a defesa que os fatos pelos quais o representado foi condenado, apesar de terem sido confirmados por sentença condenatória transitada em julgado, não são, em sua essência, de todo merecedores de punição maior do que a própria condenação, que, por si só, já foi exemplar. Disse que o quantum da pena aplicada definitivamente é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta. Nesse aspecto, invocou a aplicação desse entendimento no presente caso, citando como precedentes os julgados desta Corte castrense e do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul: 1) TJM/RS, Representação para Perda da Graduação (RPG) n. 0090063- 67.2019.9.21.0000/RS, relator: Desembargador Militar Fábio Duarte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Fernandes, julgamento realizado em 11/12/2019; TJM/RS, RPG da Graduação n. 1000057- 65.2017.9.21.0000/RS, relator: Juiz Cel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, julgamento realizado em 24/05/2017; 2) TJMMG, RPG n. 0800007-74.2019.9.13.0000, relator para o acórdão Desembargador Fernando Galvão da Rocha, julgamento realizado em 22/07/2019; TJMMG, RPG n. 103, julgamento realizado em 18/03/2003; TJMMG, RPG n. 102, julgamento realizado em 11/02/2003; e TJMMG, RPG n. 88, julgamento realizado em 27/09/1999. Argumentou que o representado foi incorporado às fileiras da PMMG, em 06/01/2014, era um policial exemplar e prestou excelentes serviços à corporação e à sociedade mineira, tendo recebido 16 (dezesseis) notas meritórias, 8 (oito) menções elogiosas e 1 (um) elogio individual. Argumentou, também, que ele agia com profissionalismo, dedicação e proatividade, além de ter uma excelente relação interpessoal no desempenho de suas funções militares quando estava na ativa. Pleiteou que, caso os pedidos da defesa sejam negados, ainda que parcialmente, este egrégio Tribunal proceda à distinção dos casos (distinguishing) ou à superação do entendimento (overrruling), de algumas jurisprudências citadas pela defesa, com fundamento no art. 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação, conforme o art. 564, inciso V, do mesmo diploma. Ao final, requereu o não provimento da representação do Ministério Público, mantendo-se o representado nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR A presente representação visa excluir das fileiras do Corpo da Polícia Militar de Minas Gerais o número 162.601-9, Cabo PM Urias Silva. Pois bem. Consta dos autos que o representado foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, §§ 1º e 2º, do CPM), por duas vezes, em continuidade delitiva. A pena aplicada não constitui a única causa para a procedência da representação ministerial porque não se aplica a literalidade do disposto no art. 102 do Código Penal Militar; nem sequer terá como efeito a declaração da perda da graduação porquanto é inaplicável “in casu” o contido no art. 92 do Código Penal comum. Segundo preceito constitucional expresso no art. 125, §4º, da Constituição da República de 1988, o Tribunal de Justiça Militar (ou Tribunal de Justiça dos Estados, naqueles que contam com uma Justiça Militar independente e autônoma) avaliará a conveniência da permanência do militar nas fileiras de sua respectiva Corporação. Não funciona, evidentemente, como mero órgão homologatório e, sim, decisório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Logo, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar nas fileiras da corporação após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da corporação que ele representa, ensejando a perda de seu posto ou de sua graduação. Feita tal digressão, passo à análise do caso em concreto. O eminente Procurador de Justiça Doutor José Fernando Marreiros Sarabando afirma que a perda da graduação, no caso concreto, justifica-se não só pela condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, mas também em virtude da gravidade, das circunstâncias e da repercussão dos crimes perpetrados na sociedade local, fatores que tornaram, salvo melhor entendimento, inapropriada ou inviável a permanência do representado nas fileiras da valorosa e gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com razão o nobre Procurador de Justiça. Vejamos. Em análise do extrato de registros funcionais, verifica-se que o representado é possuidor de um elogio individual, 16 (dezesseis) notas meritórias, 8 (oito) menções elogiosas e se encontra no conceito B, com 14 positivos. Todas as recompensas foram obtidas antes da data dos crimes então praticados, tendo a última recompensa sido adquirida e registrada no dia 19 de julho de 2021. Os fatos considerados delituosos, narrados na denúncia (Evento 1 – DENUNCIA2), se deram no dia 19 de março de 2022 na cidade de Machacalis/MG. Nesse aspecto, nenhuma das recompensas é posterior aos crimes. Ao contrário disso, os assentamentos funcionais do militar não trazem um histórico favorável ao militar a partir dos crimes. Há registro de 5 (cinco) punições: uma suspensão, uma prestação de serviço, uma advertência e duas advertências verbais. Destaco somente duas das transgressões. Na primeira, apurada através do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.594/2022, devido a fatos ocorridos no dia 16/03/2022, dias antes da prática dos delitos que culminaram na condenação que originou essa representação, o representado teria recebido determinação de superior hierárquico para proceder à lavratura do REDS n. 2022-011523699-001; entretanto, teria deixado de registrá-lo em tempo hábil, lavrando a ocorrência policial apenas no dia seguinte. Na segunda, a transgressão mais recente, apurada através da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 116.625/2024, o representado teria cometido irregularidades em 21/02/2024, na unidade prisional militar do 1º BPM, em Belo Horizonte/MG, consistente na agressão e ameaça a um soldado, durante a detenção de ambos em uma cela coletiva. Ficou provado que, quando policiais chegaram para conter a situação, um sargento responsável pela guarda do quartel ordenou que ele se sentasse, mas o sindicado desrespeitou a ordem e ofendeu o superior hierárquico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Perceba-se que o representado já não mais se conforma com os valores militares. Sobre a gravidade dos crimes, não vejo como minimizar a conduta do militar, que rompeu com os valores éticos e disciplinares ao subtrair materiais bélicos dos quartéis e tentar vendê-los em outro Estado. Para melhor compreensão da impossibilidade de sua permanência, creio ser necessário o destaque da narrativa fática dos fatos delituosos trazidos pelo Procurador de Justiça, em sua representação. Transcrevo: Segundo consta dos referidos autos, no dia 19/03/2022, encontrando-se o representado de folga e à paisana, dirigiu-se ao Quartel do 2º Pelotão/24ª Cia PM Ind., no Município de Machacalis -MG, oportunidade em que, utilizando-se das chaves que possuía em virtude de seu cargo de policial militar e se aproveitando do fato de não haver mais ninguém no local, adentrou na referida Unidade Militar e de lá subtraiu armas e materiais táticos pertencentes à carga da PMMG, conforme descrito no seguinte quadro ilustrativo: Objetos Subtraídos do 2º Pelotão/24ª Cia PM, em Machacalis-MG Quantidade Objeto Marca Nº de série 01 Carabina calibre 5,56 Imbel JAA05325 01 Fuzil calibre 7,62 Imbel 283600 01 Metralhadora MT40 Taurus CO05341 01 Espingarda calibre 12 CBC KTJ4422732 01 Pistola calibre .40 Imbel EQA13234 02 Carregadores 7.62 ------- ------- 03 Carregadores 5.56 ------- ------- 02 Carregadores MT-40 ------- ------- 03 Carregadores .40 ------- ------- 40 Cartuchos calibre 7.62 ------- ------- 51 Cartuchos calibre 5.56 ------- ------- 56 Munições calibre .40 ------- ------- 10 Munições de elastômetro ------- ------- 01 Binóculo ------- 3066178-1 01 Microfone HT Motorola ------- 08 Colmeias para acondicionamento de munições ------- ------- 01 Par de placas de colete ------- 347973 02 Granadas modelo GL-307 ------- ------- 02 Granadas modelo GL-305 ------- ------- 02 Granadas modelo GL-304 ------- ------- 01 Bolsa grande para granadas ------- ------- Ato contínuo, o representado se deslocou ao Quartel da Fração PM em Umburatiba-MG e, do mesmo modo, lá adentrou furtivamente para subtrair as armas e os materiais descritos no seguinte quadro ilustrativo: Objetos Subtraídos do Quartel de Umburatiba-MG Quantidade Objeto Marca Nº de série 01 Carabina calibre 5,56, modelo MD9LC Imbel JAA05321 01 Fuzil calibre 7,62, modelo FAL M974 Imbel 28603 01 Espingarda calibre 12, modelo 12 Military CBC CO05341 01 Pistola calibre .40, modelo GC MD5 Imbel EKA 18328 53 Cartuchos calibre .40 ------- ------- 40 Cartuchos calibre 7.62 ------- ------- 50 Munições calibre 5.56 ------- ------- 10 Munições de elastômetro ------- ------- 03 Carregadores 5.56 ------- ------- 05 Carregadores .40 ------- ------- 02 Carregadores 7.62 ------- ------- 06 Algemas ------- ------- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Após já ter se apossado dos referidos bens, visando facilitar a sua fuga e retardar a ação policial que certamente seria deflagrada para capturá-lo, o representado quebrou as chaves que abriam a grade de onde permaneciam as armas subtraídas na Intendência, assim como a chave do portão que dava acesso ao Quartel de Machacalis-MG. Em seguida, acomodou todo o material bélico no veículo pertencente à sua esposa, viajou até o Município de Teixeira de Freitas-BA, onde alugou outro carro para o qual transferiu toda a carga subtraída, e, então, dirigiu-se à cidade de Porto Seguro-BA, local em que acabou sendo preso em flagrante, cujas armas apreendidas foram avaliadas em aproximadamente R$ 79.132,82. A sequência dos fatos mostra uma pessoa avessa aos princípios básicos a serem preservados por um policial militar, o que, via de consequência, conduziu à quebra do elo existente entre ele e seus pares, por não mais ostentarem os mesmos valores morais. Diante da inobservância dos princípios básicos da Administração Pública, no exercício das atribuições, não há como se esperar que a sociedade venha a depositar confiança no representado como agente da segurança pública. O comportamento do representado é avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. Quanto ao pedido do representado para que se faça a distinção dos casos (distinguishing) ou superação do entendimento (overrruling) com fundamento no art. 315, §2º, inciso VI (deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento), do Código de Processo Penal (CPP), não se mostra pertinente. Segundo a melhor doutrina, as técnicas da distinção (distinguishing) e da superação (overruling), previstas no art. 315, §2º, VI, do CPP, que possui redação idêntica ao artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), são aplicáveis aos precedentes previstos nos artigos 332 e 927 do referido código, não abrangendo jurisprudências meramente persuasivas, como as apresentadas pelo embargante. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, com destaque para o Enunciado 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados: Lamenta-se a utilização do termo jurisprudência ao lado de súmula e precedente, não se devendo misturar a abstração e generalidade da jurisprudência com o caráter objetivo e individualizado da súmula e do precedente. De qualquer forma, como a aplicabilidade do dispositivo legal é limitada à eficácia vinculante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 julgamento ou da súmula, a remissão à jurisprudência perde o sentido e torna-se inaplicável. Diferentemente do que ocorre com o inciso antecedente, o inciso VI do §1º do art. 489 do Novo CPC não se aplica a súmulas e precedentes meramente persuasivos (Enunciado 11 da ENFAM: "Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do §1º do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332"), porque nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 812 - destacamos) E, nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE BRAÇO DIREITO DO LIDER DA FACÇÃO CRIMINOSA "OS MANOS - OS COLINAS". DISTRIBUIDOR DE DROGAS NAS BOCAS DE FUMO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DISTINGUISHING. DECISÃO PARADIGMA NÃO VINCULANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de contemporaneidade na manutenção da custódia cautelar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de integrar facção criminosa denominada "Os Manos - Os Colinas", em que foi apurado, mediante investigação com inúmeras diligências, em operação pela polícia civil, que o agravante seria o gerente da atividade ilícita na região conhecida como "Beco do Torto", e braço direito de Alex, líder da facção, possuindo posição hierárquica privilegiada no grupo vinculado à narcotraficância e a função de distribuir as drogas nas denominadas "bocas de fumo", além de delimitar as tarefas dos subordinados e fiscalizar a destinação dos lucros obtidos pelas atividades ilícitas; o que demonstra risco ao meio social, justificando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a segregação cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Saliente-se que as instâncias ordinárias indicaram haver meticulosa divisão de tarefas do grupo criminoso, conforme entendimento firmado pelo STF, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 4. Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 5. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 7. Na técnica do distinguishing, é necessário que a decisão paradigma derive de recurso extraordinário julgado pela sistemática de repercussão geral no STF, recurso especial repetitivo do STJ, Súmula ou de julgado com efeito erga omnes, o que não é o caso do julgado apresentado na inicial do habeas corpus. Ademais, sem se desincumbir do dever de apontar a correlação específica entre o cenário jurídico-processual do caso sub judice e os fundamentos que teriam determinado a tese jurídica assentada no precedente invocado em amparo à sua pretensão, a defesa colaciona, de forma genérica, julgado deste STJ e não assinala sua pertinência ou relevância para o julgamento deste recurso. Portanto, não há motivo para que esta Corte promova a técnica da distinção, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional e a invocação de precedentes de forma aleatória, descabendo falar em ofensa ao dever de fundamentação disposto no art. 315 do Código de Processo Penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 926.668/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.) Não vejo como proceder à técnica de distinção no caso em julgamento ou à superação do entendimento na forma requerida, porquanto os julgados apresentados não são derivados de recurso extraordinário julgado pela sistemática de repercussão geral no STF, de recurso especial repetitivo do STJ, de Súmula ou de julgado com efeito erga omnes. Ademais, a defesa do representado sequer apontou uma possível correlação específica entre o cenário jurídico-processual do caso sub judice e os fundamentos que teriam determinado a razão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 convencimento das jurisprudências invocadas em amparo à sua pretensão. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DISTINGUISHING. DECISÃO PARADIGMA NÃO VINCULANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator. 5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONVERGÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (APROXIMADAMENTE 75KG DE MACONHA). SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTES TENCIONANDO DEMONSTRAR DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS SEM CARÁTER VINCULANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ADUÇÕES DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DISCUTIDAS NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e a Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado. 2. A decisão agravada consignou que a prisão preventiva mantida em sentença penal condenatória foi adequadamente motivada e que as instâncias antecedentes demonstraram a efetiva necessidade da cautelar, com a finalidade de asseguramento da ordem pública, sobretudo diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos - aproximadamente 75 kg de maconha. Também asseverou que o agravante permaneceu segregado cautelarmente durante o processamento da ação penal, não se justificando que, inalterada a conjuntura que justificou a custódia, sobrevinda a condenação, fosse-lhe restituída a liberdade. 3. Nas razões recursais a defesa não se desincumbiu do ônus de impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contestada, arguindo a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime inicial semiaberto e a inidoneidade da medida extrema justificada somente na quantidade de entorpecentes. No que concerne à possibilidade de indeferimento do pleito de apelo em liberdade quando permanecido preso o agente durante o processo, a defesa nada retorquiu. 4. A impugnação insuficiente do decisum recorrido atrai a aplicação analógica do enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Embora tenha suscitado divergência entre as razões adotadas na decisão agravada e julgados do STJ, a defesa não explicitou a similitude fática, tampouco logrou demonstrar a aventada incongruência acerca dos temas jurídicos decididos nos precedentes invocados, relativamente ao caso concreto. 6. "Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 como coator" (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 7. As teses ventiladas no recurso relativas à superveniência de fatos ensejadores da revogação da segregação e de falta de contemporaneidade da cautelar não foram discutidas no acórdão que denegou o writ, o que obsta sua análise direta por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 8. "Saliente-se que, para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022), o que não sucedeu no caso concreto. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 173.937/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) Assim, por todas as razões acima apresentadas, julgo procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do cabo PM Urias Silva, n. 162.601-9 e, via de consequência, a sua exclusão da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação para excluir o representado das fileiras da instituição militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator